Tribunal: TJES
Processo: 5003866-45.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-45.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: PAULO DOS SANTOS GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003866-45.2022.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO INTER S/A

RECORRIDO: PAULO DOS SANTOS GOMES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MODALIDADE
IN RE IPSA
. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO DOS SANTOS GOMES
em face do
BANCO INTER S/A,
aduzindo o requerente que atrasou no pagamento da fatura de seu cartão de crédito nº 5361 XXXX XXXX 7659, administrado pelo requerido, contudo, em maio/2022 pagou antecipadamente todo valor devido e mesmo assim seu nome foi negativado. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito, além de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7327459), o requerido informa que restou pendente de pagamento a importância de R$ 5.694,69 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente ao cartão de crédito, motivo pelo qual o nome do autor foi negativado.

A sentença (ID 7327485) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na medida em que DECLARO a inexigibilidade do débito de R$5.694,69 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos, bem como confirmo o interior da decisão de ID16164037.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7327487), reiterando o fato de que o autor é devedor da importância que foi objeto de negativação. Alternativamente, em caso de manutenção da indenização a título de danos morais, pleiteia a redução do valor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7327490), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O recorrente, em suas razões, limita-se a alegar a ausência de danos morais no presente caso.

Não é o que se percebe. Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 7327438), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)